Tribunal: STF
Processo: Rcl 70453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ernesto Kimitoshi Iguchi, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP no Processo 1004902-29.2024.8.26.0554, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 33 e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP (Temas 942 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao prolatar sentença, ofendeu a referida súmula vinculante e o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça Estadual, da qual trata-se de demanda em que a parte autora, policial civil, objetiva a declaração do seu direito à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum, para fins de pedido de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a sua admissão aos quadros da Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Pois bem. O C. Supremo Tribunal Federal, no TEMA nº 942, em sede de repercussão geral, já analisou a questão:



    [...]



    Assim, consolidou-se o entendimento pela possibilidade de referida conversão até a edição da EC nº 103/2019, sendo que período posterior não pode ser reconhecido diante da nova redação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Ademais, ficou assentado que, havendo omissão legislativa local quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, aplicam-se as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Por outro lado, a SÚMULA VINCULANTE nº 33, do Supremo Tribunal Federal dispõe que:



    [...]



    Fica evidente, que referida decisão contrariou diretamente a Sumula vinculante 33 e do TEMA 942 com repercussão geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será explicitado.  



    Em relação ao Tema 942 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o processo ora examinado só foi julgado em primeira instância, por sentença.  



    Ademais, na petição inicial, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 33, abaixo transcrita:  



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    De outra parte, os autores fundamentam seu pedido no Tema n 942, no qual o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    [...]



    Nos termos do julgado, ficou assentado que, havendo omissão legislativa quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, aplicam-se as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Outrossim, a súmula vinculante nº 33 consolida o entendimento segundo o qual [...]



    Ocorre que no caso dos policiais civis do Estado de São Paulo há legislação específica regendo a matéria:



    Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008:



    [...]



    Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020:



    [...]



    Deste modo, inexistindo lacuna legislativa, não há como acolher a pretensão da parte autora (documento 6).  



    Com efeito, diante da ausência de lacuna legal em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, conforme reconhecido expressamente pela decisão reclamada, entendo que não há aderência estrita entre ela e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal. 2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 22.205 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2017)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC (RE 1.414.299 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/3/2023)  



    Confiram-se também as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 70.607/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2024; Rcl 70.537/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2024; e Rcl 70.475/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/8/2024.



    Na mesma linha, ARE 1.466.309/SP, da minha relatoria, DJe 30/11/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator